Tribunal: STF
Processo: RE 1482201
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REGIME ESPECIAL DE APOSENTADORIA DE PROFESSOR. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.772. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.039.644. TEMA 965 DA REPERCUSSÃO GERAL. ORIENTADORA PEDAGÓGICA. ATIVIDADE CONSIDERADA DE MAGISTÉRIO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COM BASE NAS LEIS FEDERAIS 9.394/1996 E 11.301/2006. ALEGAÇÕES DO RECORRENTE FUNDADAS NA LEI 2.240/1976 E NA LEI COMPLEMENTAR 14/2019 DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “RECURSO VOLUNTÁRIO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO (SBCPREV) – Mandado de segurança - Pretensão da impetrante/apelada da concessão de aposentadoria especial, observado o direito da paridade e integralidade – Sentença concessiva da segurança – Inconformismo do Instituto de Previdência de São Bernardo do Campo (Sbcprev) – Inadmissibilidade. 



    No caso dos autos, pelas informações trazidas, a impetrante exerceu o cargo de professora desde 24/06/1992 e foi nomeada como Orientadora Pedagógica em 09/02/2010, cargo que vem exercendo deste então (fls. 21). 



    Entendimento do C. STF, exarado no julgamento da ADI 3772/08-DF, segundo o qual atividade de magistério, para os fins do artigo 40, parágrafo 5º da CF, não se resume àquela exercida em sala de aula. 



    Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, do E. STJ e do C. STF - Sentença que concedeu a segurança, para reconhecer o período exercido pela impetrante no cargo de coordenadora pedagógica como tempo de magistério para fins de aposentadoria, mantida - Recurso voluntário do Instituto de Previdência de São Bernardo do Campo (Sbcprev), improvido.” (Doc. 10, p. 2) 



    Os embargos de declaração foram desprovidos (Doc. 14).



    Nas razões do apelo extremo, o Instituto de Previdência do Município de São Bernardo do Campo apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 40, § 5º, da Constituição da República e afronta ao que decidido no julgamento da ADI 3.772 e do RE 1.039.644, Tema 965 da Repercussão Geral. Sustenta, em síntese, que a impetrante se exonerou do cargo de professora de educação especial e tomou posse no cargo de orientadora pedagógica, que não faria parte da carreira do magistério municipal, nos termos da Lei 2.240/1976 e da Lei Complementar 14/2019 do Município de São Bernardo do Campo (Doc. 17).



    Maria Aparecida Silva Marafioti, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do apelo extremo (Doc. 19).



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, in verbis:



    “APELAÇÃO - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO COLEGIADO PARA READEQUAÇÃO DO JULGADO À LUZ DO TEMA Nº 965, STF. Mandado de segurança. Pretensão de reconhecimento do período em que ocupou o cargo de coordenadora pedagógica para fins de aposentadoria especial. Segurança concedida na origem. Desfecho preservado em grau de recurso. Retorno dos autos nos termos do art. 1.030, II, do CPC, para eventual adequação ou manutenção do v. acórdão. Orientação firmada pelo STF no julgamento do RE n° 1.039.644/SC (Tema nº 965). Ratificação do julgado. O v. acórdão proferido por esta Colenda 11ª Câmara de Direito Público encontra-se alinhado à r. decisão proferida no RE nº 1.039.644/SC, Tema nº 965, pelo e. STF. Restituição dos autos à egrégia Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça, sem alterações no julgamento do apelo.” (Doc. 24, p. 2)



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo proferiu, então, juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 38).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    O Plenário desta Suprema Corte no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.772-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 29/10/2009, firmou o seguinte entendimento: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME.



    I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. 



    II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal. 



    III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra.”



    Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 1.039.644, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/11/2017, Tema 965 da Repercussão Geral, ratificou esse entendimento, em acórdão que porta a seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5º). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA. 



    1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição.



    2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.



    3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno.”



    In casu, ao apreciar a controvérsia, o acórdão ora recorrido expressamente consignou: 



    “A impetrante é orientadora pedagógica da rede pública municipal e requereu à Administração a expedição de certidão de liquidação de tempo de serviço, para fins de aposentadoria especial, com a contagem do tempo em que exerceu a função de orientadora pedagógica.



    (...)



    Em 10 de maio de 2006, foi sancionada a Lei Federal n° 11.301/2006, que alterou o artigo 67 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, considerando como funções de magistério as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico, para fins de aposentadoria especial, conforme a seguir: 



    ‘Art. 1º. O art. 67 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescido do seguinte § 2º, renumerando-se o atual parágrafo único para § 1º: 



    Art. 67. 



    § 2º Para os efeitos do disposto no § 5º do art. 40 e no § 8º do art. 201 da Constituição Federal, são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico. (NR).



    (...)” (Doc. 10, p. 8).



    Dessa forma, in casu, para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, quanto à natureza da referida atividade exercida pela impetrante e ao preenchimento dos requisitos para a aposentadoria especial em questão, necessária seria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis Federais 9.394/1996 e 11.301/2006 e Lei 2.240/1976 e Lei Complementar 14/2019 do Município de São Bernardo do Campo – SP) e do conjunto fático-probatório dos autos, o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República e por incidir, na espécie, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido foram os seguintes julgados proferidos em casos análogos ao presente:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. TEMPO DE SERVIÇO. ADI 3.772/DF. READAPTAÇÃO FUNCIONAL. ATIVIDADES EXERCIDAS NO PERÍODO. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I - O Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3.772/DF decidiu que, para fins de aposentadoria especial, as funções de magistério incluem, além das restritas às salas de aula, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a preparação de aulas, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção da unidade escolar. 



    II - A verificação das atividades exercidas pela agravada no período de readaptação funcional demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. 



    III - Agravo regimental improvido.” (RE 600.012-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 15/06/2011)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. MAGISTÉRIO. ALEGADA OFENSA CONSTITUCIONAL DEPENDENTE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 889.485-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 28/08/2015)



    A propósito, menciono as lições do professor Roberto Rosas sobre a Súmula 279 desta Corte:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138) 



    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual. Nada obstante, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal).



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente